Tribunal: TJMT
Processo: 0011509-12.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011509-12.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (EMBARGANTE), ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Erro material. Alteração da redação do acórdão. Acolhimento sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados por José Eduardo Botelho contra o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM. Apontados erros materiais no relatório e na fundamentação do acórdão.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de erro material na identificação das partes no relatório e na fundamentação do acórdão, bem como corrigir as inconsistências indicadas.

III. Razões de decidir

3. Restou constatado o erro material no relatório, onde se indicou equivocadamente que os embargos à execução teriam sido ajuizados pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, quando, na realidade, foram ajuizados por José Eduardo Botelho.

4. Correção necessária também no voto condutor, para ajustar as expressões “inércia da recorrente” e “desídia da apelante” para os termos corretos “recorrido” e “apelado”.

5. Não sendo alterado o mérito da decisão, os embargos de declaração são acolhidos para sanar os erros materiais apontados, sem efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração podem ser acolhidos para sanar erros materiais, desde que não impliquem alteração no mérito do julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 226542673, que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Embargos à Execução”
, ajuizada pelo apelante contra o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM, julgou improcedente os embargos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, assim, condenou a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa
(
cf. Id. nº 212046278)).

A embargante padece de vício de erro material, asseverando que “o
erro material está inserido no primeiro parágrafo do relatório, onde se indica que os embargos à execução teriam sido ajuizados pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios quando, na realidade, foram ajuizados por José Eduardo Botelho, ora EMBARGADO”.

Alega, ainda, que “o
segundo erro material está extraído da fundamentação do v. acórdão embargado”,
onde menciona a “inércia da recorrente” e de “desídia da apelante
”,
para que passe a constar “recorrido” e “apelado”, respectivamente.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios para seja sanado os vícios especificados (Cf. Id. nº 228404167).

Nas contrarrazões o apelado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 232099677).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem mínimas delongas, é patente a existência de erro material na publicação do v. acórdão embargado, pois, de fato, no primeiro parágrafo do relatório, indica que os embargos teriam sido ajuizados pelo Fundo Investimento em Direitos Creditórios quando, na realidade, foram ajuizados por José Eduardo Botelho, ora EMBARGADO.

Sendo assim, dado o equívoco apontado, acolho os aclaratórios para modificar a redação do parágrafo primeiro do relatório, para que para que passe a constar o seguinte:

“
Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE EDUARDO BOTELHO contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Embargos à Execução”
,
ajuizada pelo apelante contra o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM
, julgou improcedente os embargos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, assim, condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa (cf. Id. nº 212046278)
”.

Além disso, admito a existência de erro material no trecho do voto condutor do acórdão onde se menciona que não teria havido “inércia da recorrente” e que “não se constata desídia da apelante”, quando, na realidade, quando, na realidade, refere-se ao recorrido e apelado.

Assim, a nova redação do decisum, deve constar o seguinte:

“No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então,
não se pode dizer que houve inércia da recorrida
e por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que entre o despacho citatório em 17/06/2015 até a intimação para providenciar o recolhimento de custas para diligência de citação em 25/04/2106, demonstram a conduta diligente e ativa do credor.

Portanto,
não se constata a desídia da parte apelada
em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, o recorrente mostrou-se interessado e diligente para que os devedores fossem localizados, não havendo falar em prescrição.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios sem efeitos infringentes, para sanar os referidos erros materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025